Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Declaratória c/c repetição de indébito. Tutela de urgência. Indeferimento. Isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Não comprovação de paralisia irreversível e incapacitante - Necessidade de dilação probatória. Convívio com doença há cinco anos, o que subtrai força à alegação de periculum in mora, sem o qual se torna inviável a tuteka para isenção de contribuição previdenciária.